Tribunal: TJDFT
Processo: 0734258-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734258-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA LUZIA - INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: PORTO SEGURO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Da análise preliminar dos autos, verifica-se que, ante o pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo da peça recursal, a agravante interpôs o presente recurso sem o recolhimento do respectivo preparo. Todavia, sabe-se que a concessão da aludida benesse à pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, consoante se infere do enunciado sumular n° 481, do colendo Superior Tribunal de Justiça. No caso vertente, entretanto, as alegações declinadas pela agravante, no sentido de que enfrenta sensível contexto de instabilidade financeira, não permitem concluir pela sua miserabilidade jurídica. À luz de tal contexto, CONCEDO o prazo de 10 dias para que a agravante comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, ou, ainda, recolha o preparo recursal, especialmente diante da modicidade das referidas custas. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator